Tribunal: CARF
Processo: 19515.001000/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à decadência das contribuições previdenciárias, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário Nacional - CTN. Para fins do cômputo do prazo de decadência, não havendo o pagamento antecipado das contribuições a cobrar, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RELATÓRIOS COM DESCRIÇÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS. NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não há ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa se o Relatório Fiscal e seus anexos contêm descrição do procedimento adotado, com fundamentos e bases fáticas e legais, suficientes à análise do caso.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA – BASE DE CÁLCULO – FORNECIMENTO CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS – NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO EM CONTRATO E NOTA FISCAL – IN RFB No 971/2009, ART. 121 – CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
A exclusão de valores referentes a materiais e equipamentos da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária de 11% somente é admitida quando tais valores estiverem discriminados tanto no contrato quanto na nota fiscal, nos termos do art. 121 da IN RFB no 971/2009. A ausência de correspondência entre os documentos impede o afastamento da incidência, sendo irrelevante a alegação de que a nota fiscal representa unicamente locação, quando há previsão contratual de prestação de serviços com utilização de equipamentos.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – NÃO APRESENTAÇÃO INTEGRAL DE DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO PARCIAL – APLICAÇÃO DE MULTA – VALIDADE
A penalidade por descumprimento de obrigação acessória é devida quando comprovado o atendimento parcial à requisição fiscal, especialmente quanto à apresentação incompleta de contratos e documentos solicitados. A alegação de dificuldades operacionais ou de boa-fé no atendimento não afasta a infração, tampouco descaracteriza a multa prevista na legislação previdenciária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ART. 142 DO CTN – FUNDAMENTO LEGAL DISSOCIADO DE FATO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE
Não se reconhece a nulidade do lançamento de ofício quando o sujeito passivo invoca genericamente o art. 142 do CTN, sem indicar qualquer fato ou vício formal ou material no procedimento fiscal. A desconexão entre o fundamento legal invocado e os elementos constantes dos autos impede o acolhimento da tese de nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001000/2011-16
ACÓRDÃO
2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACERDA FRANCO INCORPORADORA SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, no
que diz respeito à decadência das contribuições previdenciárias, devem ser
aplicados os prazos previstos no Código Tributário Nacional - CTN. Para fins
do cômputo do prazo de decadência, não havendo o pagamento
antecipado das contribuições a cobrar, aplica-se a regra do art. 173, I, do
CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RELATÓRIOS COM DESCRIÇÃO DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS.
NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não há ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa se o
Relatório Fiscal e seus anexos contêm descrição do procedimento adotado,
com fundamentos e bases fáticas e legais, suficientes à análise do caso.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA – BASE DE CÁLCULO – FORNECIMENTO
CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS – NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO EM
CONTRATO E NOTA FISCAL – IN RFB No 971/2009, ART. 121 –
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA
A exclusão de valores referentes a materiais e equipamentos da base de
cálculo da retenção da contribuição previdenciária de 11% somente é
admitida quando tais valores estiverem discriminados tanto no contrato
quanto na nota fiscal, nos termos do art. 121 da IN RFB no 971/2009. A
ausência de correspondência entre os documentos impede o afastamento
da incidência, sendo irrelevante a alegação de que a nota fiscal representa
unicamente locação, quando há previsão contratual de prestação de
serviços com utilização de equipamentos.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
2
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – NÃO APRESENTAÇÃO INTEGRAL DE
DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO PARCIAL – APLICAÇÃO DE MULTA –
VALIDADE
A penalidade por descumprimento de obrigação acessória é devida quando
comprovado o atendimento parcial à requisição fiscal, especialmente
quanto à apresentação incompleta de contratos e documentos solicitados.
A alegação de dificuldades operacionais ou de boa-fé no atendimento não
afasta a infração, tampouco descaracteriza a multa prevista na legislação
previdenciária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ART. 142 DO
CTN – FUNDAMENTO LEGAL DISSOCIADO DE FATO – ARGUMENTAÇÃO
IMPROCEDENTE
Não se reconhece a nulidade do lançamento de ofício quando o sujeito
passivo invoca genericamente o art. 142 do CTN, sem indicar qualquer fato
ou vício formal ou material no procedimento fiscal. A desconexão entre o
fundamento legal invocado e os elementos constantes dos autos impede o
acolhimento da tese de nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Jose Marcio Bittes, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda Bulara
de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Lacerda Franco Incorporadora SPE
Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 08.249.714/0001-52, em face da decisão proferida pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), datada de 22 de outubro
de 2014, nos autos do processo administrativo no 19515.001000/2011-16, que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração no 37.283.633-0, lavrado em
10 de maio de 2011, para exigir contribuições previdenciárias retidas na fonte, nos termos do art.
31 da Lei no 8.212/1991, relativas às competências de fevereiro de 2006, maio a dezembro de
2006 e janeiro a dezembro de 2007.
A autuação teve origem na constatação, pela fiscalização, de que a recorrente, na
qualidade de incorporadora e responsável pela obra “Condomínio La Dolce Vita Aclimação”,
deixou de reter e recolher a contribuição previdenciária de 11% incidente sobre os valores pagos a
diversas empresas contratadas para execução de etapas específicas do empreendimento,
caracterizadas como empreitadas parciais com cessão de mão de obra. Consta do relatório fiscal
que as atividades foram executadas por diferentes prestadoras de serviços, cujos contratos e
notas fiscais foram objeto de análise individualizada pela autoridade fiscal.
Ao examinar a impugnação, a DRJ inicialmente enfrentou a preliminar de
decadência suscitada pela contribuinte. Fundamentou a decisão no entendimento firmado após a
edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 20 de junho de
2008, segundo o qual as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos prazos decadenciais
previstos no Código Tributário Nacional. Consignou-se que, inexistindo pagamento antecipado,
aplica-se a regra do art. 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, enquanto, havendo pagamento
antecipado, incide o § 4o do art. 150 do mesmo diploma.
No caso concreto, registrou-se às fls. 758 que a ciência do Auto de Infração ocorreu
em 10 de maio de 2011, razão pela qual estariam alcançados pela decadência apenas os fatos
geradores ocorridos antes de 10 de maio de 2006. Dessa forma, a retenção referente à Nota Fiscal
no 18, emitida pela empresa Terraplenagem Pelegrina Ltda. em 22 de maio de 2006, não estaria
fulminada pelo prazo decadencial, ao passo que, quanto à Nota Fiscal no 59, de emissão da
Tecnoplano Engenheiros Ltda., datada de 1o de fevereiro de 2006, por não haver comprovação de
recolhimento antecipado da contribuição devida, aplicou-se o prazo previsto no art. 173, inciso I,
do CTN, afastando-se, assim, a alegação de decadência. Concluiu-se, ao final, que nenhuma das
notas fiscais examinadas encontrava-se abarcada pela extinção do direito de lançar.
Superada a questão preliminar, a autoridade julgadora passou à análise do mérito
da autuação, que versava sobre a incidência da contribuição previdenciária retida na fonte e a
possibilidade de exclusão de materiais e equipamentos da base de cálculo.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
4
A decisão consignou que, à luz do art. 31 da Lei no 8.212/1991, a retenção de 11%
constitui regra legal obrigatória, cabendo ao tomador dos serviços proceder ao recolhimento da
contribuição sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, somente se admitindo exclusões
mediante prova documental idônea, nos termos dos arts. 149 e 150 da Instrução Normativa SRP
no 3/2005.
Nas fls. 759 e seguintes do acórdão, a DRJ destacou que a responsabilidade pela
execução da obra era da própria autuada, enquanto proprietária e incorporadora, consoante
cláusula 12.1.11 do contrato celebrado com a Plano & Plano Construções S/A, na qual se
estabelecia expressamente que a contratação de subempreiteiras e de mão de obra seria feita em
nome e por conta da Lacerda Franco.
Assim, concluiu-se que caberia à tomadora arcar com as contribuições decorrentes
dessas contratações e responder pelas obrigações acessórias correspondentes. Nessa linha,
ressaltou-se que, de acordo com o art. 123 do CTN, as convenções particulares firmadas entre
particulares não são oponíveis à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo do tributo.
A alegação de nulidade do lançamento e de cerceamento do direito de defesa foi
igualmente afastada. Considerou a Turma julgadora que o relatório fiscal continha exposição
suficiente dos fatos e fundamentos jurídicos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa.
Na sequência, a decisão passou ao exame detalhado dos contratos celebrados pela
autuada com cada uma das prestadoras de serviço. Em relação à Alume Esquadrias Ltda. – EPP,
observou-se que o contrato apresentado previa o “fornecimento de material para a execução dos
serviços”, com os valores descritos em anexo (fl. 265). Contudo, o documento carecia de
discriminação clara entre os montantes correspondentes à mão de obra e aos materiais
empregados, inviabilizando qualquer exclusão da base de cálculo.
Quanto à Tecnoplano Engenheiros Ltda., verificou-se que o “Anexo B” juntado em
sede de impugnação não apresentava informações consistentes. Na referida peça, os itens
denominados “gerente de obras” apresentavam unidade de medida “mês” com valores unitários
de R$ 1,00 e totais que ultrapassavam R$ 190 mil, situação considerada manifestamente
inverossímil. Além disso, as declarações assinadas pelo sócio Gustavo Augusto Trombeli não
coincidiam com as datas de emissão das notas fiscais registradas na planilha fiscal, nem atestavam
que os serviços foram prestados sem o concurso de empregados ou de contribuintes individuais, o
que seria incompatível com o vultoso montante pago. Diante dessas inconsistências, entendeu a
DRJ que o documento não comprovava a alegada inclusão de materiais, mantendo-se a exigência
integral.
No tocante à Tecno Therm Engenharia Ltda., a contribuinte sustentou que a
operação se enquadraria na exceção do art. 170, XI, da Instrução Normativa SRP no 3/2005, por se
tratar de venda mercantil de equipamentos de ar condicionado. Todavia, a análise das notas fiscais
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
5
revelou tratar-se de documentos de prestação de serviços e não de venda mercantil, além de o
contrato não discriminar materiais e mão de obra. Por esse motivo, também foi afastada a
exclusão pretendida, mantendo-se a base integral.
Exames semelhantes foram realizados em relação às demais prestadoras listadas no
relatório fiscal — Terraplenagem Pelegrina Ltda., Plano & Plano, Sólida, Lino, Raiar, Integral,
Tallento, Unida Cardoso, entre outras —, tendo-se concluído que a ausência de comprovação
documental específica quanto à participação de materiais ou equipamentos nas notas fiscais
impedia o afastamento da incidência. A DRJ ressaltou que percentuais genéricos, planilhas
unilaterais ou declarações sem lastro em documentação contábil não são suficientes para
descaracterizar o fato gerador da retenção.
Ao final, a decisão de primeira instância determinou o desmembramento da
matéria não impugnada, correspondente a parte da retenção relativa à empresa Alume Esquadrias
Ltda. e à totalidade da exigência concernente a Otávio Santos Lima – EPP, para cobrança em
processo apartado, com a devida apropriação das Guias de Previdência Social (GPS) apresentadas.
Mantiveram-se, entretanto, os demais valores do lançamento, julgando-se improcedente a
impugnação quanto ao restante.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, cujas
razões reiteram, em essência, os argumentos já deduzidos na impugnação. Sustenta, inicialmente,
a ocorrência de decadência parcial do direito de lançar, com fundamento no art. 150, § 4o, do
CTN, e renova a discussão acerca da incidência das contribuições previdenciárias por retenção,
aduzindo que diversos contratos envolveriam fornecimento de materiais, hipótese em que não
incidiria o percentual de 11%. Defende, ainda, que o lançamento não teria observado a
documentação posteriormente juntada aos autos, o que configuraria violação ao princípio da
razoabilidade e da verdade material.
Em síntese, o recurso busca a reforma integral da decisão recorrida, com o
reconhecimento da decadência quanto às competências anteriores a maio de 2006 e, no mérito, a
redução da base de cálculo da contribuição, mediante exclusão dos valores relativos a materiais e
equipamentos supostamente incluídos nas notas fiscais de prestação de serviços.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso voluntário encontra-se tempestivo, e reúne as condições de
admissibilidade pelo que dele conheço, com ressalvas.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
6
Preliminarmente
- Das arguições de nulidade e cerceamento de defesa
A contribuinte sustenta que o lançamento fiscal teria sido efetuado de forma
incorreta, em desconformidade com os requisitos previstos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional (CTN). Argumenta que o ato administrativo de constituição do crédito tributário conteria
vícios de natureza material, notadamente relacionados à apuração e à quantificação do valor
exigido, o que, a seu ver, comprometeria a validade e a regularidade do lançamento, impondo a
sua anulação.
Em linhas gerais, a recorrente aponta a existência de vício no lançamento, sob a
alegação genérica de afronta ao disposto no art. 142 do CTN. Todavia, não demonstra, de forma
concreta, qual seria o fato específico ocorrido no âmbito da fiscalização que teria acarretado a
alegada nulidade. Assim, verifica-se que o argumento apresentado limita-se à invocação abstrata
de fundamento legal, sem correlação com elementos fáticos capazes de evidenciar qualquer
irregularidade.
Conforme se observa dos autos, a contribuinte não trouxe aos autos nenhuma
prova ou circunstância concreta apta a comprovar violação ao dispositivo legal mencionado, razão
pela qual o argumento não encontra amparo e não merece acolhimento.
Ademais, do compulso dos autos, não se vislumbra qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972
que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, bem como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Dos autos, auto de infração e relatório fiscal constam a identificação do sujeito
passivo; o número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua
vinculação, tipo de crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de
intimação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto os atos são fundamentados de forma clara e precisa, estando
evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou defesa e Recurso com alegações de
mérito, o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos, com condições de
elaborar as peças de inconformidade e recursal.
Assim, sem razão a parte recorrente.
Rejeita-se a preliminar.
Nesse sentir, sem razão a recorrente.
- Da decadência
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
7
A questão da decadência, de natureza nitidamente prejudicial de mérito, deve ser
analisada de forma antecedente ao exame do próprio lançamento, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Cuida-se, portanto, de matéria que, uma vez reconhecida, obsta o exame do mérito tributário
propriamente dito, extinguindo o crédito em virtude do decurso do prazo legal para constituição.
Com o advento da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada
em 20 de junho de 2008, restou pacificado que, para as contribuições previdenciárias, os prazos
decadenciais aplicáveis são aqueles previstos no Código Tributário Nacional, afastando-se os
prazos especiais até então previstos na legislação de custeio da Previdência Social.
Conforme salientado pela DRJ no acórdão vergastado, vigoram dois regimes
distintos para a aferição da decadência: o primeiro, aplicável aos casos em que não houve
pagamento antecipado do tributo, em que se adota a regra do artigo 173, inciso I, do CTN,
contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado; e o segundo, aplicável às hipóteses em que houve
recolhimento prévio ou parcial da exação, em que incide o artigo 150, § 4o, do mesmo Código,
segundo o qual o prazo de cinco anos é contado a partir da ocorrência do fato gerador.
No caso em análise, verifica-se que a ciência do Auto de Infração no 37.283.633-0
ocorreu em 10 de maio de 2011, de modo que, em conformidade com o disposto no artigo 150, §
4o, do CTN, estariam abrangidos pela decadência apenas os fatos geradores ocorridos antes de 10
de maio de 2006.
A análise dos documentos fiscais juntados aos autos revela, contudo, que a Nota
Fiscal no 18, emitida pela empresa Terraplenagem Pelegrina Ltda. em 22 de maio de 2006, situa-se
fora do período decadencial e, portanto, não foi atingida pela extinção do direito de lançar. De
outro lado, no que se refere à Nota Fiscal no 59, emitida pela Tecnoplano Engenheiros Ltda. em 1o
de fevereiro de 2006, conforme bem salientado no acórdão de piso, não há indícios de
recolhimento antecipado da contribuição previdenciária incidente sobre a respectiva competência
(fevereiro de 2006), razão pela qual se aplica, nesse caso, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN,
segundo a qual o prazo para constituição do crédito tributário tem início no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Sobre o tema, mister
destacar a inteligência da Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, o direito de a Fazenda proceder ao lançamento ainda se encontrava
hígido à época da lavratura do auto.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
8
À vista do exposto, constata-se que nenhuma das competências abrangidas pela
autuação foi alcançada pela decadência, motivo pelo qual não há que se falar em extinção do
crédito tributário por decurso de prazo.
Assim, a alegação da contribuinte, portanto, não encontra amparo fático nem
jurídico, devendo ser rejeitada.
- Do mérito
O cerne recursal reside tão somente na arguição da decadência e não incidência
tributária sobre materiais.
Passa-se, então, à apreciação do mérito recursal, que se restringe à discussão
acerca da incidência da contribuição previdenciária por retenção (11%), prevista no artigo 31 da
Lei no 8.212/1991, bem como à possibilidade de exclusão de valores correspondentes a materiais
e equipamentos da base de cálculo, sob o argumento de que tais elementos não integrariam o
fato gerador da contribuição.
A recorrente sustenta, em síntese, que a autoridade fiscal teria promovido o
lançamento de forma indevida, porquanto não teria considerado a natureza mista de parte dos
contratos firmados com as empresas prestadoras de serviço, nas quais haveria o fornecimento
concomitante de materiais e equipamentos, situação que, a seu ver, afastaria a incidência da
retenção previdenciária sobre a totalidade das notas fiscais.
Não assiste razão à contribuinte.
Da análise dos autos, verifica-se que o lançamento foi regularmente constituído
com base nos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, encontrando-se plenamente em
consonância com o artigo 31 da Lei no 8.212/1991, segundo o qual a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada é obrigada a reter 11% do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e a recolher o montante retido
em nome da empresa prestadora.
No caso concreto, as provas reunidas nos autos demonstram que a Lacerda Franco
Incorporadora SPE Ltda., na qualidade de responsável pela obra “Condomínio La Dolce Vita
Aclimação”, contratou diversas empresas para a execução de etapas específicas da construção,
caracterizadas como empreitadas parciais, todas enquadradas nas hipóteses de cessão de mão de
obra descritas nos arts. 145, 149, 150 e 151 da Instrução Normativa SRP no 003/2005.
De acordo com os fundamentos expendidos no acórdão recorrido, a DRJ
reconheceu que o contrato firmado entre a autuada e a Plano & Plano Construções e
Empreendimentos Ltda. possuía natureza de contrato por administração de obra, conforme
definido no art. 413, XXX, da Instrução Normativa SRP no 003/2005 e no art. 322, XXIX, da IN RFB
no 971/2009.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
9
Assim, sendo a contratada mera administradora, incumbida de gerenciar a
execução e os pagamentos em nome da incorporadora, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias permaneceu integralmente com a recorrente.
Saliente-se que, conforme destacado na decisão recorrida, o contrato em questão,
inclusive, estabelece expressamente — em sua cláusula 12.1.11 — que a contratação de
subempreiteiras e de mão de obra seria feita “em nome e por conta da Lacerda Franco”, o que
deixa clarividente sua condição de tomadora de todos os serviços realizados na obra. A esse
respeito, a DRJ assentou, corretamente, que a responsabilidade tributária não pode ser transferida
por convenção particular, conforme o disposto no artigo 123 do CTN, sendo, pois, legítima a
atribuição da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária à empresa autuada.
Superada essa premissa, cumpre enfrentar a alegação recursal de que os contratos
firmados com as prestadoras de serviço abrangeriam também o fornecimento de materiais e
equipamentos, de modo que tais parcelas não deveriam compor a base de cálculo da retenção.
A questão foi amplamente examinada pela decisão de primeira instância, que, com
base nos arts. 149 e 150 da IN SRP no 003/2005 (vigente à época) concluiu que a exclusão de
materiais da base de cálculo somente é admitida quando houver discriminação expressa e
comprovada dos respectivos valores tanto no contrato quanto na nota fiscal ou documento
equivalente. Trata-se de exceção à regra geral da incidência sobre o valor bruto, que exige
demonstração documental inequívoca e coerente.
No presente caso, a contribuinte não logrou comprovar, de forma satisfatória, o
fornecimento efetivo de materiais pelas contratadas, tampouco apresentou documentação idônea
que permitisse distinguir, de modo preciso, o que se referia à mão de obra e o que correspondia a
materiais ou equipamentos.
A título exemplificativo, o contrato celebrado com a Alume Esquadrias Ltda. – EPP
foi apresentado com um Anexo B que previa um percentual genérico de 9,52% de material e
90,48% de mão de obra, sem a devida especificação dos itens correspondentes, o que afasta a
possibilidade de aplicação do art. 149 da Instrução Normativa. Nas notas fiscais emitidas, não há
qualquer discriminação dos valores relativos a materiais, sendo correto o procedimento fiscal que
aplicou a alíquota de 11% sobre o valor total das faturas
Situação semelhante verificou-se nos contratos firmados com as empresas Constata
Construções Ltda., Lino Ltda., Raiar Empreiteira Ltda., Sólida Empreiteira Ltda., Integral
Impermeabilizadora e Construção Civil Ltda. e Unida Cardoso Serviços em Construção Civil Ltda..
Em todos esses casos, o material apresentado carecia de assinatura, coerência interna ou
documentação comprobatória de aquisição, e os percentuais indicados — via de regra, 30% ou
40% — não encontravam respaldo em notas fiscais ou contratos de compra, configurando meras
estimativas. Assim, conforme observou a DRJ, a simples indicação percentual não satisfaz a
exigência de discriminação efetiva prevista no §3o do art. 149 da IN SRP no 003/2005, sendo
legítimo o lançamento sobre o valor total das notas.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
10
No tocante à Tecno Therm Engenharia Ltda., a autuada invocou o art. 170, XI, da IN
SRP no 003/2005, sustentando tratar-se de operação de venda mercantil de sistemas de ventilação
e exaustão. Entretanto, os documentos fiscais analisados indicam tratar-se de prestação de
serviços, e não de comercialização de mercadorias, razão pela qual o dispositivo invocado não se
aplica.
Também quanto à Tecnoplano Engenheiros Ltda., as provas carreadas não se
mostraram consistentes. O Anexo B juntado com a impugnação apresentava dados
manifestamente inverossímeis, com valores unitários de R$ 1,00 e totais superiores a R$ 190 mil, o
que, por si só, retira sua credibilidade como meio de prova. Ademais, as declarações firmadas pelo
sócio Gustavo Augusto Trombeli não comprovam a execução pessoal dos serviços por profissional
habilitado, tampouco a ausência de empregados, o que seria indispensável para afastar a
incidência da retenção
Quanto à Terraplenagem Pelegrina Ltda., as notas fiscais trazem referência a
serviços de “bota-fora” e “tubulão”, que caracterizam atividade típica de terraplenagem, sujeita à
retenção nos termos do art. 150, §1o, inciso II, da IN SRP no 003/2005, segundo o qual, sendo a
utilização de equipamentos inerente ao serviço contratado, considera-se como mão de obra, no
mínimo, 15% do valor bruto da nota.
Assim, o lançamento manteve-se em conformidade com a norma.
Por fim, no que se refere ao contrato com a Plano & Plano Construções e
Empreendimentos Ltda., restou incontroverso que se trata de contrato de administração de obra,
mediante o qual a contratada apenas gerenciava a execução dos serviços e a aquisição dos
materiais em nome da autuada, recebendo honorários a título de taxa de administração. Desse
modo, os valores constantes das notas fiscais emitidas pela administradora — que se referem
exclusivamente à taxa de administração — não contêm parcela de material, razão pela qual a
retenção sobre o valor integral mostra-se devida
Deve-se destacar que, em todas as hipóteses analisadas, a fiscalização aplicou
rigorosamente o disposto nos arts. 149 a 151 da então vigente IN SRP no 003/2005, observando os
critérios de enquadramento e de exclusão da base de cálculo, conforme o tipo de contrato e o
conteúdo das notas fiscais. A contribuinte, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar
documentalmente a ocorrência de exceção à regra geral de incidência, limitando-se a apresentar
contratos genéricos, anexos incompletos e declarações desprovidas de comprovação contábil.
Sem prejuízo do acima exposto, cumpre destacar que, para não haver incidência de
contribuição social, a norma exige a discriminação dos valores tanto em contrato quanto na nota
fiscal (arts. 149 a 151 da então vigente IN SRP no 003/2005).
Associado a isso, é crucial observar o que preconiza o artigo 219, do Decreto
Federal no 3.048/1999:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.019 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001000/2011-16
11
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros
Assim, diante da ausência de prova robusta e idônea quanto à efetiva inclusão de
materiais e equipamentos nas prestações de serviço contratadas, impõe-se manter o lançamento
na forma em que foi efetuado.
A presunção de legitimidade do ato administrativo, somada à falta de comprovação
cabal em sentido contrário, conduz à improcedência da pretensão recursal.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar, afasto a
prejudicial de mérito e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 841
DF CARF MF
Original